Tribunal: TJMT
Processo: 1070926-66.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1070926-66.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LAURIELDE MARQUES DOS SANTOS - CPF: 852.732.441-53 (RECORRIDO), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS PARA PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. IRDR TEMA 04 – TJMT. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para condenar o reclamado a pagar a parte autora
o terço constitucional de férias sobre os 45 dias dos anos de 2019 a 2023
,
referente ao período efetivamente trabalhado, não prescrito e deduzindo as verbas eventualmente já pagas,
com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito
, nos moldes do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2ª Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso alega a validade dos contratos temporários firmados, os quais foram precedidos de processo seletivo, respeitando os limites temporais previstos na legislação estadual, inexistindo renovações sucessivas a caracterizar desvirtuamento da contratação temporária. Argumenta que já houve o pagamento das férias proporcionais sobre 45 dias durante o período pleiteado.

Importante ressaltar que a sentença julgou improcedente o pedido de pagamento do FGTS, reconhecendo a regularidade dos contratos temporários firmados entre as partes. A irresignação do Estado de Mato Grosso está limitada apenas ao provimento quanto ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 45 dias, referente ao período de 2019 a 2023.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Ademais, conforme ressaltado na sentença recorrida, eventuais valores já pagos a esse título serão devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, conforme expressamente consignado no dispositivo da sentença, que determinou a dedução das verbas eventualmente já pagas. Tal comando afasta qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de condenação ou em reforma da sentença, uma vez que o magistrado de primeiro grau limitou-se a reconhecer o direito da recorrida às férias de 45 dias acrescidas do terço constitucional, com a ressalva expressa de dedução dos valores eventualmente já adimplidos, em plena consonância com a legislação estadual e com o entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em sede de IRDR.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença.

Aliás, este é o entendimento adotado pela Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - SERVIDOR PÚBLICO - PROFESSORA – MUNICÍPIO DE
PEIXOTO
DE
AZEVEDO
- EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA -
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL – PERÍODO DE 45 DIAS – IRDR TEMA 04 DO TJMT - ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA RETIFICADA DE OFÍCIO QUANTO A MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA NÃO ARGUIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA – SÚMULA 01 DAS TURMAS RECURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO –RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Primeiramente, importante ressaltar que não há se falar em preliminar de prescrição, tendo em vista que na própria sentença o magistrado fixou a prescrição quinquenal.

2. Trata-se de demanda na qual a parte promovente pleiteia férias e terço constitucional retroativos com base no período de 45 (quarenta e cinco) dias, tendo a sentença julgados procedentes tais pedidos.

3. Nos termos do IRDR Tema 04 do TJMT c/c artigo 54, I inciso, da Lei Complementar nº 50 do Estado de Mato Grosso, os professores em exercício de suas funções dentro da sala de aula fazem jus ao período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do 1/3 (um terço) constitucional sobre tal período.

4. Nos autos, ficou comprovado que a parte reclamante labora como professora no município de Peixoto de Azevedo desde o ano de 2008, percebendo férias e terço constitucional apenas sobre o período de 30 (trinta) dias
.

5.
Nesse sentido: SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS
ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE
FÉRIAS
E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a Autora é Professora da Educação Básica da rede municipal e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de
férias
entre o período de 2019 a 2021, conforme fichas financeiras juntadas na inicial. 2. No tocante a prejudicial de mérito acerca da prescrição, verifica-se que o período pleiteado é de 01/2019 a 12/2021 e a ação foi proposta em 05/2023, devendo ser ressaltado que a sentença condenou ao pagamento residual dos 15 (quinze) dias de
férias
, observada a prescrição quinquenal, de modo que não merece reparos a sentença. 3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de
férias
, desde que previsto em lei”. 4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica: A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1º, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 50, DE 1º DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE
FÉRIAS
PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO; (...) (N.U 1001079-42.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 12/12/2023, Publicado no DJE 13/12/2023)

6. Adequação, de ofício, dos consectários legais (EC n.º 113/2021) por ser matéria de ordem pública.

7. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

8. Registra-se que pode ser aplicada multa entre um a cinco por cento do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, conforme artigo 1.021, § 4º do CPC.

9. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença atacada, pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

10.
Ainda
, por se tratar de matéria de ordem pública,
RETICO de ofício a sentença quanto

aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

11. A parte promovida independente do resultado do recurso inominado é isenta de pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC: “Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos moldes do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento nº 27/2004-CM”.

12. Condeno a parte reclamada ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 55 da Lei 9.099/95 c/c artigo 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

13. Intimem-se as partes.

14. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1000759-89.2023.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO - MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE/MT -
PROFESSOR
EFETIVO – DIREITO AO PAGAMENTO DE
FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS - LEI MUNICIPAL Nº 289/1999 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da inicial, in verbis:

“Ante ao exposto,
JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para declarar o direito da autora ao recebimento anual de adicional de férias sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de gozo, assegurados pela Lei Complementar 187/2011, bem como ao recebimento da diferença dos 15 dias, além do respectivo 1/3 (um terço) constitucional, não pagos em relação aos valores retroativos, a serem computados a partir dos 05 (cinco) anos que antecederam a proposição do feito e efetivamente trabalhados, conforme prova de vínculo, acrescidos de correção monetária pelo índice oficial IPCA-E e juros moratórios a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/09 (RE 870947 – STF), até a data de 08 de dezembro de 2021, e, a partir de 09 de dezembro de 2021, corrigidos pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional 113/2021.”

2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da exordial. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo desprovimento do recurso.

3. Cinge-se a inicial em pleito da professora do município de
Guarantã Do Norte/MT
ao pagamento de Férias acrescidas de 1/3 de 45 dias.

4. O artigo 25, da Lei Municipal 289/1999, dispõe que:

“Artigo 25 - O ocupante do cargo de Magistério gozará férias anualmente por um período de 45 (quarenta e cinco) dias.”

5. A Súmula 20 da Fazenda Pública do Juizado Especial do Estado de Mato Grosso, disciplina que:

“O servidor público no cargo de professor faz jus ao adicional de férias incidente sobre todo o período de 45 dias, não somente sobre trinta dias, observada a legislação do ente estatal respectivo.” (Aprovada em 05/06/2023).

6. O direito às férias e ao respectivo terço constitucional para profissionais da educação é regulado pela Lei Complementar Municipal 289/1999, portanto, tendo a previsão na legislação local, o pagamento do terço constitucional deve incidir sobre a totalidade do período (45 dias).

7. Em que pese o argumente de que há diferença entre o período de férias (30 dias) e o recesso escolar (15 dias), a legislação local não possui qualquer distinção nesse sentido, havendo explícita previsão de gozo de 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais, o que atrai a aplicação dos precedentes citados.

8. É o entendimento da Turma Recursal:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. PROFESSOR EFETIVO. EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. PERÍODOS DISTINTOS. TRÍPLICE IDENTIDADE. PARCIALMENTE CONFIGURADA. COISA JULGADA PARCIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. FÉRIAS. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 45 DIAS. APLICAÇÃO DO IRDR N. 4/TJ-MT E A SÚMULA 20 DAS TURMAS RECURSAIS DE MATO GROSSO. PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo distintos os períodos pleiteados nas ações distribuídas pela parte autora em desfavor do ente estatal, deve ser reconhecida a coisa julgada parcial em relação aos períodos já analisados, mas com prosseguimento dos demais. 2. Aplicável ao caso a teoria da causa madura, considerando que o feito está em condições de julgamento imediato e dispensa a necessidade de instrução probatória (art. 1.013, §3º, I, CPC). 3. Nos termos do IRDR 4/TJ-MT e a Súmula 20 das Turmas Recursais deste Estado, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a totalidade do período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias, conforme previsão na legislação municipal. 4. Recurso conhecido e provido. (N.U 1075616-75.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 31/10/2024)”

9. Decisão monocrática, Súmula nº 01 das Turmas Recursais Do Estado de Mato Grosso.

10. Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, pois tempestivo, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11.
DE OFÍCIO
, reconheço a necessidade da alteração dos encargos moratórios fixados na sentença, com fundamento da EC 113/2021, aplicando a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária.

12. Condeno a parte promovida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

13. Deixo de condenar ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

14. Nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC, pode ser aplicada multa por agravo infundado ou protelatório.

Intimem-se as partes.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1045908-43.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 20/01/2025, Publicado no DJE 20/01/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.º 113/2021.

Deixo de condenar o Estado de Mato Grosso nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT.
Contudo, diante do resultado do julgamento, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025